Tribunal: TJDFT
Processo: 0731262-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0731262-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INSTITUTO JOVEM EXPORTADOR EMBARGADO: PAOLA VASCONCELOS COMIN DE JESUS D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por Instituto Jovem Exportador contra a r. decisão proferida no ID 75286019, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Alega que a decisão embargada padece de omissões, obscuridades e contradições, especialmente quanto à natureza jurídica do embargante, que é Organização da Sociedade Civil (OSC), regida pelas Leis no 9.790/1999, 13.019/2014 e 13.243/2016, e isenta de imposto de renda nos termos do art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal e art. 14 do CTN. Sustenta que os recursos recebidos são vinculados a projetos sociais e não podem ser utilizados para custeio de despesas judiciais, sob pena de desvio de finalidade. Argumenta que a decisão deixou de considerar que entidades sem fins lucrativos gozam de presunção relativa de hipossuficiência, especialmente quando demonstrada a aplicação integral dos recursos em objetivos institucionais, sem distribuição de lucros. Ressalta que o balancete apresentado não reflete disponibilidade financeira para arcar com o preparo recursal, pois os valores estão comprometidos com despesas operacionais vinculadas a projetos sociais. Defende que há prejuízo acumulado, conforme balancete apresentado. Defende que o agravado, antes mesmo de ser intimado, compareceu no presente feito e juntou documentos visando induzir o juízo em erro. Aduz que não há grupo econômico, como alegou o agravado. Afirma que a conduta do agravado carteriza má-fé e deve ser penalizada. Ao final, requer a concessão de efeitos infringentes para conceder a gratuidade de justiça ao embargante. Subsidiariamente, postula a remessa dos autos à Contadoria Judicial para parecer técnico acerca da situação da agravante. Postula, ainda, que se reconheça a conduta de má-fé do agravado. O despacho de ID 75773876 determinou que o agravado se manifestasse. O agravado apresentou manifestação no ID 76030546. Afirma que não há omissão ou contradição na decisão embargada. Postula o não acolhimento dos embargos de declaração. É o relatório. Decido. Recebo os embargos interpostos pela embargante, pois presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão ao embargante. Os embargos de declaração têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos não há nenhum desses vícios. No caso em exame, não se verifica a omissão alegada. A decisão embargada analisou os documentos apresentados pela parte, em especial o balancete contábil, e fundamentou-se na jurisprudência consolidada do TJDFT e do Superior Tribunal de Justiça para indeferir o pedido de gratuidade de justiça. Conforme constou na decisão embargada, a concessão do benefício à pessoa jurídica, ainda que se trate de organização da sociedade civil, sem fins lucrativos e isenta de imposto de renda, está condicionada à comprovação objetiva e inequívoca da incapacidade financeira para arcar com os custos do processo. Tal exigência decorre do disposto no art. 99, §3o, do CPC, e está consolidada na Súmula 481 do STJ. A decisão embargada examinou os documentos apresentados pela parte, notadamente o balancete contábil, e concluiu, com fulcro na jurisprudência consolidada do TJDFT e do Superior Tribunal de Justiça, que a concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica, ainda que se trate de organização da sociedade civil, sem fins lucrativos e isenta de imposto de renda, depende da demonstração objetiva e cabal da impossibilidade de arcar com os custos do processo, conforme dispõe o art. 99, §3o, do CPC e a Súmula 481 do STJ. A alegação de que os recursos são vinculados a projetos sociais e que a entidade é isenta de imposto de renda não afasta a exigência legal de comprovação da hipossuficiência, tampouco configura omissão ou obscuridade na decisão. Trata-se, na verdade, de mera irresignação com o conteúdo da decisão, o que não se coaduna com a via eleita. Conforme já esclarecido na decisão embargada, embora o agravante alegue a existência de prejuízos operacionais, o patrimônio social corresponde à diferença entre o ativo e o passivo da entidade. Nesse sentido, observa-se que a parte agravante apresenta superávit patrimonial, o que, em princípio, revela-se incompatível com a alegação de hipossuficiência financeira. Além disso, o agravante procedeu ao recolhimento do preparo em outros agravos interpostos, o que indica que o pagamento das módicas custas judiciais não interfere no funcionamento da pessoa jurídica. Do mesmo modo, mostra-se descabida, e incompatível com a celeridade do agravo de instrumento, a remessa dos autos ao contador judicial, quando os documentos juntados indicam a possibilidade de pagamento do valor do preparo. No que tange à alegação de má-fé por parte do agravado, não há nos autos elementos suficientes que evidenciem conduta dolosa, temerária ou incompatível com os deveres de lealdade processual. A simples resistência ao pleito da parte adversa constitui exercício regular do direito de defesa, não configurando, por si só, litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil. Ressalte-se que o fato de o julgado divergir do entendimento da parte não configura omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, constitui motivo para acolhimento de embargos declaratórios. Esse é o entendimento deste Tribunal. Confira-se: “AMANDA CRISTINA DE QUADROS VIEIRA versus DISTRITO FEDERAL e OUTRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. OFENSA AO ART. 489 DO CPC. AUSÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.2.Não há que se falar em defeito no julgado quando apreciadas as matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte. 3. É inadmissível embargos de declaração para reexame da controvérsia, objetivando inverter o resultado.4. Os precedentes a que o art. 489, §1o, inciso VI do CPC se refere são apenas os mencionados no art. 927 e no inciso IV do art. 332 do CPC. Não se aplica, portanto, a precedentes meramente persuasivos. 5. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 6. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (TJDFT. Acórdão 1314876, 07039611820198070018, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no PJe: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ITAU CORRETORA DE VALORES S/AversusMARCOS ANTONIO REIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. 1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material. 2. Ausente qualquer dos vícios catalogados no art. 1.022 do CPC/15, revela-se incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. 3. O fato de a fundamentação adotada na decisão não corresponder à desejada pela embargante não implica em omissão, o que torna incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão 1314402, 07131088820208070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 11/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso). Ademais, o magistrado não é obrigado a apreciar todos os argumentos das partes, mas apenas os relevantes ao julgamento da causa, o que ocorreu devidamente na decisão embargada. Nesse sentido, eis como já se pronunciou esta Corte: “Órgão 1a Turma Cível. Processo N. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL 0008340-32.2012.8.07.0004 EMBARGANTE(S) ALBINO DE SOUSA VASQUES E OUTROS EMBARGADO(S) ALESSANDRA MARCIA FARIAS DE MACEDO, ANGELA MARIA SOARES PEREIRA DE MORAES E OUTROS Relator Desembargador HECTOR VALVERDE SANTANA Acórdão No 1306740 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 1. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. É defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional. Configura-se quando o julgador não se manifesta em relação ao ponto sobre o qual deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento ou quando deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.1.1. Não há omissão quando os argumentos trazidos pela parte (e não mencionados na decisão) não são capazes de em tese infirmar a conclusão adotada. A depender da densidade ou relevância de determinado fundamento jurídico, sua adoção pelo julgador afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes, desde que essas alegações não possuam força suficiente para modificar a decisão. 2. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.3. É inadmissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada. A insatisfação do embargante quanto aos fundamentos adotados no acórdão embargado, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que a espécie recursal em contenda possui limites estreitos e exaustivamente consignados em lei (art. 1.022 do Código de Processo Civil). 4. Embargos de declaração desprovidos. Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 1a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HECTOR VALVERDE SANTANA - Relator, TEÓFILO CAETANO - 1o Vogal e RÔMULO DE ARAÚJO MENDES - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador CARLOS RODRIGUES, em proferir a seguinte decisão: CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. (Acórdão 1306740, 00083403220128070004, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Grifei. Desse modo, não há vício na decisão embargada, mas somente o inconformismo do embargante quanto à aplicação do direito. Na hipótese, porém, de discordância da decisão, deverá interpor o recurso cabível. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão embargada. Indefiro o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé ao agravado. Intimem-se. Brasília, 10 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora